Tribunal: TJMT
Processo: 1030286-95.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030286-95.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDILZA RIBEIRO TAQUES - CPF: 161.561.021-91 (APELANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR
E BANCÁRIO
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
CONSUMIDOR NÃO PODE SER COMPELIDO A CONTRATAR SEGURO COM A INSTITUIÇÃO OU SEGURADORA INDICADA PELO BANCO.
RESTITUIÇÃO DE VALORES.
SENTENÇA REFORMADA.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora idosa e de baixa instrução em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário movida contra Banco do Brasil S/A. A autora sustenta ter sido compelida a contratar seguro prestamista como condição para a obtenção de empréstimos consignados, configurando prática de venda casada. Pede a nulidade das cláusulas de seguro, a restituição dos valores pagos e a condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a exigência de contratação de seguro prestamista, sem liberdade de escolha da seguradora e sem prévia ciência e consentimento específicos, configura prática abusiva de venda casada; e (
ii
) determinar se é cabível a restituição dos valores pagos pela consumidora a título de seguro, diante da abusividade reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3o e do art. 2o do CDC, visto que a relação jurídica entre as partes
se caracteriza
como uma relação de consumo.

4. Nos contratos de adesão, as cláusulas devem ser claras e transparentes, especialmente as que impõem ônus adicionais ao consumidor, conforme dispõe o art. 4o, I, e o art. 6o, III e IV, do CDC.

5. A prática de condicionar a concessão de crédito à contratação de seguro prestamista configura venda casada, expressamente vedada pelo art. 39, I, do CDC.

6. A jurisprudência do STJ, por meio do Tema 972, estabelece que "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (REsp 1639259/SP).

7. Os "prints" de tela apresentados pelo banco apelado como prova de contratação do seguro são insuficientes, pois não há assinatura digital ou comprovação de anuência da consumidora, violando o princípio da transparência previsto no art. 46 do CDC.

8. Diante da
hipervulnerabilidade
da consumidora, idosa e de baixa instrução, reforça-se o dever de transparência e informação do fornecedor, o que não foi observado no presente caso.

9. Não tendo o banco comprovado a restituição dos valores pagos pelo seguro, impõe-se a devolução das quantias pagas pela consumidora, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de contratação de seguro prestamista vinculado à obtenção de empréstimo consignado, sem liberdade de escolha da seguradora e sem consentimento específico e inequívoco do consumidor, configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

2. É devida a restituição dos valores pagos pelo consumidor a título de seguro prestamista quando configurada prática abusiva de venda casada.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2o, 3o, 4o, I, 6o, III e IV, 39, I, e 51, IV; CPC,
arts
. 373, I e II, e 85, § 8o; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12.12.2018,
DJe
17.12.2018 (Tema 972/STJ).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Edilza Ribeiro Taques
, com o fito de reformar a
sentença
proferida pelo Juízo da
2a
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarc
a de Cuiabá
que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na
ação revisional de contrato
bancário
ajuizada em face de

Banco
do Brasil

S/A
.

Irresignada, a apelante aduz,
em síntese
, acerca da validade de ‘prints’ de tela de computador para servirem como prova, questionando os contratos de seguro, objetos da discussão.

Sustenta a ausência de provas do cancelamento dos seguros.

Argui que é pessoa idosa, de pouca instrução e toda vez que procurou o banco com pretensão de contratar empréstimo consignado era obrigada a pactuar parcelas de seguro prestamista.

Defende a configuração de venda casada, prática abusiva.

Pede a revisão dos contratos, afastamento das cobranças de seguro e restituição dos valores pagos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
249730665
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação de revisão de contrato.

Relata
a

requerente
, na petição inicial,

que é
idosa, adoentada, humilde, servidora pública municipal aposentada da prefeitura de Cuiabá, por conta disso ao longo dos anos, veio a ter facilidades para contratar empréstimos bancários junto a instituição financeira requerida
.

Que celebrou com o banco recorrido
07 (sete) contratos de empréstimo consignados, relacionados
na exordial (id 249730166 – pág. 04).
Que nos contratos bancários listados, fora obrigada a pactuar pela parcela indevida de seguro prestamista, totalizando R$ 8.674,63.

Que as referidas
parcelas de seguros foram inseridas no bojo do contrato de forma camufladas, imposta
s
pelo banco
apelado
e não fora aceita pela consumidora ou dela previamente informada, arguindo assim a ocorrência da venda casada.

Defende
a procedência da demanda sendo declarada a
nulidade das cláusulas de seguros
, dos contratos de números 903393935, 909610247, 917612641, 923309595, 929088013, 934625820, 351.567, com valores respectivos de R$ 413,19, R$ 141,59, R$ 70,28, R$ 1.392,37, R$ 110,62 R$ 42,94 R$ 6.503,64; devolução dos valores cobrados indevidamente, em dobro R$ 17.349,24 ou subsidiariamente de forma simples R$ 8.874,62; a condenação em danos morais de R$

10.000,00; a condenação do requerido em custas e honorários
.

Ao final, p
ugna pela revisão do
s
contrato
s
.

Citado, o banco pondera a legalidade das cláusulas do contrato e pede a improcedência da ação.
Esclareceu que
a operação de seguro contratada com o empréstimo
n.
110351567 permanece vigente e as operações de seguro contratadas com os empréstimos de números 923309595; 934625820; 929088013; 917612641; 909610247 e 903393935 foram canceladas.

A sentença entendeu a
im
procedência dos pedidos.

A controvérsia reside, em essência, na validade das cláusulas contratuais que impuseram a contratação de seguro prestamista como condição para a concessão de empréstimos consignados.

D
e início, cumpre assinalar que incide no caso

as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes
os enquadra
no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC.

Impende
destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
,

nos termos do enunciado no 297 da Súmula do STJ.

Todavia, o fato de tratar-se de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de
excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente
.

C
umpre destacar que o direito consumerista brasileiro assegura ao consumidor uma série de prerrogativas essenciais para resguardar sua vulnerabilidade perante fornecedores de produtos e serviços, conforme consagrado pelo art. 4o, I, e pelo art. 6o, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assim, todo contrato de adesão deve primar pela clareza e transparência em suas cláusulas, especialmente aquelas que envolvem ônus adicionais ao consumidor.

Nessa linha, é nítido que o fornecimento de crédito bancário não pode ser condicionado à aquisição de produtos ou serviços adicionais, como a contratação de seguro prestamista com seguradora vinculada à própria instituição financeira, prática esta que caracteriza a denominada "venda casada" e que é expressamente vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A apelante, em suas razões recursais, trouxe alegações plausíveis quanto à prática abusiva exercida pelo banco apelado, apontando que, ao buscar crédito consignado, foi obrigada a contratar seguro prestamista, sem direito de escolha sobre a seguradora ou a possibilidade de negociar livremente essa cláusula.

Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o consumidor deve ter assegurada a liberdade de escolher a seguradora com a qual deseja contratar, sendo ilegal a restrição à seguradora vinculada ao banco ou mesmo a imposição do seguro sem prévia e clara comunicação ao cliente.

Ademais, a ausência de documento contratual específico e inequívoco quanto ao consentimento da apelante, conforme exige o art. 46 do CDC, evidencia a invalidade dessas cláusulas contratuais, ainda que o banco aponte "prints" de tela de computador como prova de contratação e cancelamento do seguro, cuja eficácia como prova é contestável.

Com efeito, no
presente caso, os documentos apresentados pelo apelado limitam-se a capturas de tela ("prints"), sem qualquer assinatura digital da consumidora ou comprovação de sua ciência e anuência com os termos do seguro.

Tal meio de prova, ademais de precário, é insuficiente para atender ao princípio da transparência e não gera convicção de que a contratação se deu de forma esclarecida e voluntária.

Ademais, considerando a alegação de que houve o cancelamento do contrato e restituição da quantia paga (prêmio) na conta da autora, deveria o banco ter comprovado a disponibilização dos valores na conta de titularidade da autora, no entanto, não o fez.

Portanto, não sendo cabível a título de prova os prints de tela e não tendo o banco comprovado que restituiu à apelante os valores pagos a título de
contratação e seguro, merece prosperar o pleito recursal, diante da clara ofensa ao disposto no
art. 373, II, do CPC.

Assim,
cabia ao banco demonstrar
o cancelamento do seguro e restituição das quantias pagas
, demonstrando assim que o serviço foi prestado de forma correta.
No entanto, não o fez.

Em contrapartida
, observa-se que
a autora
provou os fatos constitutivos do seu direito
(art. 373, I, CPC)

com toda a documentação carreada aos autos.

Ao condicionar a concessão do crédito à contratação de seguro prestamista, o banco apelado incorreu em prática abusiva que impôs ônus excessivo à consumidora, o que contraria o art. 51, IV, do CDC e configura infração à boa-fé objetiva, desvirtuando a função social do contrato.

Outrossim, as peculiaridades do caso, envolvendo uma consumidora idosa e de pouca instrução, reforçam a assimetria informacional que permeia a relação entre as partes.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reconhecido a
hipervulnerabilidade
de consumidores que se enquadram em situações de extrema dependência econômica e de limitada compreensão dos meandros dos contratos bancários, impondo aos fornecedores um dever ainda mais rigoroso de informação e transparência.

O
seguro só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, de modo que a contratação deve ser facultada, e não imposta ao consumidor para a obtenção do financiamento, sob pena de caracterização de “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A respeito de aludido seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018 – TEMA 972).

Apesar dos argumentos do banco, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada ao requerente/apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente o consumidor teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018)
.

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Em situações semelhantes, esta Câmara tem assim decidido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL - VENDA CASADA EVIDENCIADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO – OMISSÕES SANADAS – RECURSO PROVIDO.

Se o consumidor é compelido a contratar seguro e título de capitalização parcela
premiável
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, fica evidente a venda casada e o ato abusivo (REsp n. 1639259/SP).

Sucumbindo o autor em parte mínima do pedido, impõe-se ao réu as custas processuais e os honorários
advocatícios
”
.

(N.U 1009011-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023)
.

Dessa forma, reconhece-se a abusividade das cláusulas contratuais que condicionaram a concessão dos empréstimos à contratação de seguro prestamista, sem que a apelante tivesse liberdade de escolha sobre a seguradora ou houvesse prévia ciência e consentimento específico e inequívoco.

Impõe-se, assim, a reforma da sentença para declarar a nulidade das cláusulas de seguro dos contratos objetos da lide, afastando a cobrança dos valores a esse título e determinando a restituição dos valores pagos pela apelante, nos moldes do pedido inicial.

P
orquanto é decorrência lógica d
o reconhecimento da
ilegalidade d
a cobrança do seguro contratado, sua restituição
, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para
revisar os contratos e
reconhecer a nulidade da cobrança do seguro prestamista,
por configurar venda casada, determinando a devolução prêmio,
na forma simples
, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

Por conseguinte, condeno o banco ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, que fixo em 1
2
%
(doze por cento) do valor da condenação
, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024